Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MOTIVOS FORMADORES DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE INDICADOS NA SENTENÇA. PROVA RACIONALMENTE EXAMINADA. SENTENÇA HÍGIDA, MAS QUE NÃO ATENDE AO ESPERADO PELO AUTOR/APELANTE. PROVIMENTO JUDICIAL LIVRE DE MÁCULA. PRELIMINAR REJEITADA.
II – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR AJUSTADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE OS GENITORES E HOMOLOGADO EM JUÍZO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO EM QUE FIRMADO O ACORDO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. VALOR DOS ALIMENTOS. CONSIDERAÇÃO DAS VARIANTES POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO QUE ORIENTA PARA A MODERAÇÃO E EVITA EXCESSOS.
III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pronunciamento sentencial em que analisados todos os fundamentos aduzidos pelas partes e o conjunto da prova reunido aos autos. Motivação que racionalmente leva ao julgamento de improcedência do pedido inicial. Violação não caracterizada às regras do art. 10 ou do art. 489, § 1o, ambos do CPC, nem à norma constitucional posta no art. 93, IX, da Carta da República. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada
2. Tem fundamento constitucional o dever dos pais de assistir, educar e criar os filhos menores (art. 220 da CF/88). O Código Civil, regulamentando a matéria, estabeleceu para ambos os genitores obrigação de sustento, guarda e educação (art. 1.566, IV), tendo ainda assentado que cada genitor deverá arcar com a manutenção dos filhos na proporção de sua capacidade financeira (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC. A necessidade dos filhos menores é presumida, de modo que, a princípio, desnecessária sua robusta comprovação.
4. Pensão alimentícia. Mudança na situação financeira apta a ensejar a redução dos alimentos acordados pelas partes e homologados judicialmente. Assertiva não comprovada de impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estabelecidos. Alimentante que, à época da celebração do acordo de alimentos, já se encontrava desempregado. Ônus probatório não atendido pelo alimentante (art. 373, I, do CPC).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.